Tribunal: STF
Processo: Rcl 73008
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por David de Souza Pires Filho contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do RR 100516-73.2020.5.01.0034.



    A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do AI-RG 791.292 (Tema 339), de minha relatoria.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Na hipótese, a decisão proferida impediu o prosseguimento do julgamento de mérito do recurso e há posição consolidada no TST de que dispõe o §4º do art. 896-A da CLT quanto a inadmissibilidade de embargos de declaração em decisão colegiada de turma que conclui pela ausência da transcendência da causa, ( e ainda a Súmula 353 do c. TST), não conhecendo de embargos nestes casos, e ainda, aplicando-se multa pela sua interposição, assim, cabível a presente Reclamação. 



    (...)



    Afigura-se, nesses termos, clara e inquestionável a violação do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES) do Supremo Tribunal Federal pela 8ª Turma do TST. 



    Ora, em que pese o saber jurídico do ínclito Desembargador Relator Convocado do Acórdão impugnado, não há qualquer dúvida de que o Tribunal a quo, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando o artigo 93 IX da Constituição Federal. 



    Isso porque, da leitura do voto condutor do Acórdão da 8ª Turma, observa-se que os únicos trechos que se referem especificamente a demanda são: ‘1.2.1.1. DO VÍNCULO DE EMPREGO. EMPREGADA DOMÉSTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.’ e ‘o reclamado transcreve no recurso de revista, às fls. 218/219’: ou seja dois fragmentos de frases, nada mais. 



    A extensa fundamentação é completamente genérica. O juízo não pode invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1º, III, do CPC/15) e tampouco indeferir prosseguimento de recurso lançando mão de conceitos jurídicos indeterminados. 



    Também não pode o órgão jurisdicional, de maneira contornar o caráter genérico de sua fundamentação, limitar-se a reproduzir ou a parafrasear dispositivos normativos, sem correlacionar com o caso concreto posto à sua apreciação. 



    Da leitura do v. Acórdão da 8ª Turma, verifica-se que ele pode ser utilizando genericamente para qualquer situação que repute a transcrição ter sido insuficiente, sem fundamentação específica.” (eDOC 1, p. 3 e 5)



    Aduz, nesses termos, que “a 8ª Turma do TST não adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, violando a tese fixada no aludido precedente de repercussão geral” (eDOC 1, p. 8)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do AI-RG 791.292 (Tema 339), de minha relatoria, paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu do recurso de revista por ela interposto, por ausência de cumprimento de pressuposto recursal (eDOC 9). Todavia, em consulta ao site do TST, verifica-se que sequer foi interposto recurso extraordinário perante aquela Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente